Tribunal: STF
Processo: AI 822804
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 12.09.2011 e AI n. 682.356-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma. Dje de 14.09.2011. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. REFORMA POLICIAL MILITAR REMUNERADA. PROVENTOS DO POSTO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO QUE POSSUÍA QUANDO NA ATIVA. LEI Nº 10.426/90. LEI COMPLEMENTAR 59/04. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SUPOSTA ANTINOMIA DE NORMAS INEXISTENTE. ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA AOS DITAMES DA LC Nº 59/04. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação do disposto no art. 285-A do CPC, quando preenchidos os elementos autorizadores pelo julgador não fere princípio da ampla defesa e do contraditório.



    2. A Lei nº 10.426, de 27 de abril de 1990, previa a possibilidade dos Policiais reformados de terem seus proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico que possuía na ativa.



    3. Com a Emenda à Constituição do Estado de Pernambuco de 1999, foi vedada a possibilidade de o servidor público estadual aposentado ou pensionista perceber, a título de proventos de aposentadoria ou pensão, valor que exceda a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.



    4. Com a edição da Lei Complementar nº 59, a qual garantiu, expressamente aos militares que tenha sido reformados ou transferidos para a reserva remunerada no posto que ocupavam quando em atividade, até a sua entra em vigor, a percepção da remuneração correspondente ao posto ou graduação imediatamente superior ao que ocupavam em atividade, a título de promoção.



    5. Poder-se-ia vislumbrar, assim, a existência de uma suposta antinomia dentre tais leis, a qual, contudo, não é real, mas solucionável mediante a aplicação dos princípios gerais do direito, bem como visando ao atendimento da função social da norma e às exigências do bem comum, eis que o regramento no âmbito no âmbito do serviço público militar é diverso, sendo tratada a matéria por meio de lei especial, do que se conclui que deve prevalecer a incidência da Lei Complementar nº 59/04 à hipótese dos autos, que garante aos militares que tenha sido reformados ou transferidos para a reserva remunerada no posto que ocupavam quando em atividade a percepção da remuneração correspondente ao posto ou graduação imediatamente superior ao que ocupavam em atividade, a título de promoção, consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.



    6. Desta feita, a orientação superveniente da Lei Complementar Estadual nº 59/04 determina, incondicionalmente, em seu art. 21, que “fica assegurada aos militares da ativa, quando de sua passagem à reserva remunerada ou reforma, a percepção da remuneração correspondente ao posto ou graduação imediatamente superior ao que ocupava na atividade, a título de promoção”. Esse mesmo diploma legal estabelece, ainda, a hierarquia a ser observada na Corporação Militar do Estado, restando claro, em seu Anexo I-A, que a graduação imediatamente superior a de Soldado passou a ser a de Cabo, e não a de Terceiro Sargento.



    7. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.